Tribunal: TJMT
Processo: 1006908-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006908-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), EDSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 050.722.811-16 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), S. S. D. A. - CPF: 112.249.141-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE DA CONDUTA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, demonstrando a periculosidade do agente, que teria abusado sexualmente da própria enteada e por conveniência da instrução criminal, já que em liberdade poderá influenciar a vítima e familiares acerca dos fatos denunciados.

A análise da alegada tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas se presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente
Edson Pereira dos Santos
, pela suposta prática do crime capitulado no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).

A impetrante sustenta a ilegalidade da decretação da prisão preventiva ante a falta de fundamentação idônea, posto que baseada na gravidade abstrata do delito e em considerações genéricas sobre a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Aduz, ainda, que o paciente nega as acusações do cometimento do crime em face da menor e que diante das condições favoráveis em seu favor, se mostra suficiente à substituição da prisão preventiva para medidas alternativas dispostas no art. 319 do CPP.

Pede a concessão da ordem definitiva, com a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 163722650).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 164304692).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 166526171, opinou pela denegação da ordem.

No Id. 167547692, a impetrante peticiona, juntando aos autos acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, ante a falta de fundamentação idônea e de elementos concretos a justificá-la, especialmente por ser o paciente primário e não ter cometido o ato tido como crime.

A ordem merece ser denegada
.

No caso, segundo consta dos autos, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 22/03/2023, após decisão proferida nos autos de n°. 1000172- 48.2023.8.11.0094, por ter supostamente cometido o crime de Estupro de Vulnerável, descrito no artigo 217-A, caput do Código Penal, em desfavor da sua enteada Samilly Santos Andrade, nascida em 17/11/2014, no Município e Comarca de Tabaporã/MT.

Saliente-se que a mãe da vítima compareceu à Polícia Militar do Distrito de Americana do Norte, juntamente com o ora paciente, relatando que no dia 21/01/2023, ele teria abusado de sua filha, de apenas 8 (oito) anos de idade, passando a mão nas suas partes íntimas, ocasião em que ele foi autuado em flagrante e, diante da manifestação favorável do Ministério Público, o Juízo
a quo
, em 21/01/2023, converteu a prisão em liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares, dentre elas o afastamento da vítima, em uma distância mínima de 300 metros, bem como proibição de contato entre ambos, nos autos do processo 1000030-44.2023.8.11.0094.

Ocorre que, diante da notícia dada pelo Conselho Tutelar, de que o autuado descumpriu a decisão judicial voltando a morar com a genitora e a vítima, a autoridade policial representou, no dia 21/03/2023, pela prisão preventiva do paciente, o que foi acolhido.

Pois bem. Da análise dos autos, ao contrário do que alega a impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação suficiente a justificar a prisão do paciente, calcada na preservação da integridade física e psíquica da vítima, para assegurar, ainda, a garantia da ordem pública e a devida instrução processual, “
evitando-se indevidas interferências com relação à vítima
” (Id. 113231671 – PePrPr 1000172-48.2023.8.11.0094).

Destaque-se que apesar de fixado anteriormente as medidas cautelares diversas da prisão, tais como a proibição de aproximar-se da vítima fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância, o relatório do Conselho Tutelar n. 49/2023, informou que “
o representado está residindo novamente com a mãe, descumprindo a ordem judicial de afastamento da criança, o que por si só evidencia a necessidade da prisão preventiva do representado diante da gravidade dos fatos supostamente praticados
”.

Além disso, a custódia preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta imputada ao paciente, o qual teria praticado crime contra a dignidade sexual de sua enteada de 08 (oito) anos de idade, conforme narrado pela genitora da menor à Autoridade Policial,
in verbis
:

“Sobre os fatos em apuração afirma que no dia 21/01/2023 por volta das 08:00h levantou da cama e foi abrir seu estabelecimento comercial que fica logo em frente sua residência e ao retornar sua filha SAMILLY SANTOS de 08 anos de idade lhe chamou em outro quarto e afirmou que seu padrasto EDSON PEREIRA havia tocado e massageado suas partes intimas, posto que havia deitado na cama com ele para dar bom dia, relatou ainda que o toque em sua genitália lhe causou dores, em seguida a declarante indagou EDSON sobre a narrativa de sua filha, o qual negou ter tocado nela. (...) Afirma ainda que no ano de 2022 na cidade de Sorriso-MT, ocorreu algo semelhante ao de hoje, quando sua genitora que cuidava de sua filha narrou que EDSON havia tirado a calcinha de sua filha, o que acarretou em um registro de ocorrência na época, mas não sabe dizer o fim que levaram as investigações.”

Importante ressaltar que os indícios de autoria e materialidade do crime restaram suficientemente demonstrados, conforme depoimento da mãe da vítima, que noticiou à Autoridade Policial os relatos de sua filha de 08 anos de idade, sobre os abusos sexuais sofridos por conta do padrasto. O relato contemporâneo de Dielle Silva dos Santos (Id. 163507194), mãe da vítima, comprometendo-se a não mais residir com o paciente ou permitir a sua aproximação com a menor, a essa altura, em nada contribui para afastar o risco de reiteração.

Nesse contexto, como pontuado pelo douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, “
está satisfatoriamente demonstrada a necessidade da tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime e da manifesta periculosidade do paciente Edson, evidenciadas pelo modus operandi empregado na consecução do crime, vez que o mesmo, em tese, praticou o crime de Estupro de Vulnerável, realizando atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em toques na genitália, da sua enteada a vítima Samilly Santos Andrade, uma criança de apenas 08 (oito) anos de idade, aproveitando-se dos momentos em que ficava sozinho com a vítima, por ser o seu padrasto
”.

Registre-se, ademais, que o crime de estupro de vulnerável, cuja pena em abstrato é de 08 a 15 anos reclusão, preenche o requisito legal previsto no art. 313, I, do CPP.

Desse modo, a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente motivada e fundamentada, mencionando-se circunstâncias específicas do caso concreto que indicam a necessidade de restrição da liberdade do paciente para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP) – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - 1. FALTA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO DECRETO RESPECTIVO – IMPROCEDÊNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO QUE DEMONSTRA A PERICULOSIDADE DO PACIENTE E EVIDENCIA O ABALO À ORDEM PÚBLICA
2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO CASO – INSUFICIÊNCIA DOS SOLITÁRIOS PREDICADOS PESSOAIS PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PREVENTIVO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Não há que se cogitar de falta dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, se a gravidade concreta do delito é capaz de apontar a periculosidade do paciente, que, em tese, estuprou a própria neta de 11 anos de idade, o que, evidencia claro abalo à ordem pública. Além disso, se a pequena vítima mora em local próximo à residência do paciente, também, se mostra necessária a segregação preventiva, para assegurar-lhe a integridade física e psicológica, em risco
; 2. Solitários predicados pessoais favoráveis do paciente não se mostram suficientes para revogar a prisão preventiva, se esta encontra respaldo em outros elementos de prova contidos nos autos.” (N.U 1003741-58.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017) (destaquei)

No tocante à negativa de autoria quanto ao delito em tela, a sua apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, que não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A propósito, a Turma de
Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional. Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, estando demonstrada a necessidade da prisão preventiva de maneira fundamentada, torna-se incabível a aplicação de medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Além disso, como bem pontuou o Juízo
a quo
, nas informações, “
Compreende-se pela insuficiência da fixação das medidas cautelares diversas da prisão, considerando o preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, para fins de assegurar a manutenção da ordem pública, instrução processual e visando evitar a reiteração criminosa, destacando-se que o réu descumpriu deliberadamente as medidas cautelares anteriormente fixadas, tornando a colocar em risco o sadio desenvolvimento da infante
”.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado desta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE MENOR COM 13 ANOS DE IDADE –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, DO CP] – REALIDADE FÁTICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS DE VISU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR REQUESTADA – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE EMPREENDE FUGA E ENDEREÇA GRAVE AMEAÇA AOS GENITORES DA VÍTIMA – CARACTERIZAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 46.378] –
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. As circunstâncias que envolvem a prática delitiva, em tese, atribuída ao paciente revelam-se hábeis a embasar a segregação preventiva, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na sua manutenção. "[...]a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, ‘caput’, c/c o § 4o da Constituição da República), e de instrumentos internacionais." (REsp 1.028.062/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016.) (Negritou-se)
As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos
.” (N.U 1017042-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 10/11/2021)(destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023